Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de lesão corporal, em contesto de violência doméstica; b) excluir ou reduzir a indenização por danos morais estabelecida em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima por meio de socos, sendo as agressões corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. Em se tratando de delito cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 4.1. Quanto ao valor fixado, se a quantia se revela exorbitante ou desproporcional, em razão das particularidades do caso concreto, merece ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provida.